Tribunal: STF
Processo: ARE 1469800
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-17
Data de publicação: 2023-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 127, p. 18-19):



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR. ALUNO DO CPOR/NPOR. TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM INTEGRAL PARA FINS DE APOSENTADORIA. CONTAGEM PARCIAL APENAS PARA INATIVIDADE MILITAR. APELO DESPROVIDO. 



    1. O tempo de serviço prestado pelos alunos dos Centros de Preparação de Oficiais da Reserva ou Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR ou NPOR) deve ser integralmente computado, na forma dia a dia, não importando para o cálculo a carga horária a que era submetido o aluno, pois sua condição de militar é ínsita à inscrição, à frequência e ao próprio tempo pelo qual esteve incorporado ao curso de preparação. Precedentes. 



    2. Aposentadoria não é sinônimo de inatividade, e apenas para fins de passagem à inatividade (inerente ao âmbito castrense) é que deve o tempo de serviço prestado pelos alunos CPOR/NPOR ser contado na base de 1 (um) dia para cada período de 8 (oito) horas de instrução, conforme artigo 134, § 2º, da Lei 6.880/80. 



    3. Não-recepção pela Constituição Federal de 1988 da norma do artigo 63, parágrafo único, da Lei 4.375/64, na medida em que: a) estabelece - em prejuízo do trabalhador - critério diferenciado de contagem de tempo de serviço militar para efeito de aposentadoria, ou seja para ser utilizado em regime de previdência distinto daquele dos militares; e b) o artigo 142, § 3º, inciso X, da Carta Repulicana, dispõe que "a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra". 



    4. Por ser o artigo 63, parágrafo único, da Lei 4.375/64 incompatível com a redação do artigo 134, § 2º, da Lei 6.880/80, a lei posterior revogou a anterior, na forma do artigo 2º, § 1º, da LINDB (Decreto-Lei 4.657/1942).



    5. Inaplicável a reserva de plenário prevista no artigo 97 da Carta Magna quando há mero juízo negativo de recepção e revogação do texto pré-constitucional, e não um juízo declaratório de inconstitucionalidade.



    6. Apelação a que se nega provimento.”



    Os embargos de declaração foram providos somente para fins de prequestionamento (eDOC 147, p. 13).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 97 da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante nº 10.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 162, p. 5-6):



    “A lide versa sobre o cômputo do tempo de serviço de aluno matriculado em NPOR/CPOR. 



    O tempo de serviço de alunos matriculados em Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva (NPOR) ou em Centros de Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR) é calculado na forma do art. 134, §2º da Lei 6880/80, a qual estipula o cômputo de 1 (um) dia para cada período de 8 (oito) horas de instrução, tendo em vista que a jornada de trabalho do aluno de NPOR/CPOR é de 4 (quatro) horas diárias.



    (...)



    Como se vê, o acórdão recorrido afastou a incidência dos dispositivos legais envolvidos (art. 63 da Lei 4.375/64 e aos arts. 134, § 2º, e 136, § 2º, ambos da Lei 6.880/80), asseverando a não recepção pela Constituição Federal de 1988. 



    O colegiado ignorou, ao fim e ao cabo, o comando constitucional de para afastar a incidência de lei, ainda que seja esta inconstitucional, é necessário que o plenário ou órgão especial se pronuncie quanto a essa matéria, conforme artigo 97 da Constituição: 



    Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. 



    Ao assim proceder é indubitável que atingiu de fronte a exegese desta Corte Suprema, cristalizada no verbete da vinculante de número 10: 



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 



    O poder que o Judiciário possui de declarar a inconstitucionalidade das leis, aprovadas pelo órgão de representação democrática, o Congresso Nacional, não pode ser exercido sem o cumprimento das regras constitucionais vigente e cogentes. O poder exercido sem o devido processo legal não é o exercício dos Poderes Constituídos, mas o arbítrio. 



    Com efeito, o acórdão ora vergastado suprimiu a necessária cisão funcional que deve ser feita para a declaração da inconstitucionalidade das leis no âmbito dos Tribunais pátrios. Nesse ponto é portanto nula a decisão, por error in procedendo, merecendo a reforma que se persegue neste apelo extremo.”



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais (eDOC 175).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 127, p. 9-15):



    “Prefacialmente, importa destacar que os Centros de Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR) e os Núcleos de Preparação de Oficiais da Reserva (NPOR) são Organizações Militares que visam à formação de grau médio, mais especificamente à finalidade de se formar Aspirantes-a-Oficial da Reserva de 2ª classe. 



    Para que o cidadão ingresse em tais Unidades é necessário que, no ano em que obrigado ao alistamento militar, faça a opção e concorra às vagas disponíveis (artigos 4º, 7º e 57 da Lei do Serviço Militar Obrigatório - Lei 4.375/1964): 



    Art 4º Os brasileiros nas condições previstas nesta Lei prestarão o Serviço Militar incorporados em Organizações da Ativa das Fôrças Armadas ou matriculados em Órgãos de Formação de Reserva. 



    (...) 



    Art 7º O Serviço Militar dos matriculados em Órgãos de Formação de Reserva terá a duração prevista nos respectivos regulamentos. 



    (...) 



    Art 57. As condições de matrícula e o funcionamento dos órgãos de formação de Oficiais, Graduados e Soldados para a Reserva serão fixadas na regulamentação desta lei, de acôrdo com os interêsses de cada uma das Fôrças Armadas. 



    Parágrafo único. Os Órgãos de Formação de Reserva terão organização e regulamento próprios, dêles devendo constar, obrigatòriamente, a responsabilidade do emprêgo, na forma do art. 23 da presente lei, orientação, funcionamento, fiscalização e eficiência da instrução. 



    Ademais, a legislação castrense ainda prevê que, para efeito de inatividade, o serviço prestado pelo convocado matriculado em Órgão de Formação de Reserva na base de 1 (um) dia para período de 8 (oito) horas de instrução, desde que concluam com aproveitamento a sua formação. 



    Confira-se (artigo 134, § 2º, da Lei 6.880/1980): 



    Art. 134. Os militares começam a contar tempo de serviço nas Forças Armadas a partir da data de seu ingresso em qualquer organização militar da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica. 



    (...) 



    § 2º O tempo de serviço como aluno de órgão de formação da reserva é computado, apenas, para fins de inatividade na base de 1 (um) dia para cada período de 8 (oito) horas de instrução, desde que concluída com aproveitamento a formação militar. 



    Nessa senda, fica claro que a forma de contagem na base de 1 (um) dia para período de 8 (oito) horas de instrução apenas será realizada para efeitos de inatividade militar.



    (...)



    Evidencia-se, ainda, ser inaplicável a cláusula de reserva de plenário prevista no artigo 97 da Carta Republicana, por haver mero juízo negativo de recepção e revogação do texto pré-constitucional, e não um juízo declaratório de inconstitucionalidade. 



    Outrossim, considerando-se a redação do artigo 134, § 2º, da Legislação Estatutária, tem-se que, por ser o artigo 63, parágrafo único, da Lei 4.375/64 incompatível com a redação daquele, a lei posterior revogou a anterior, na forma do artigo 2º, § 1º, da LINDB (Decreto-Lei 4.657/1942).”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à contagem de tempo de serviço a favor da parte recorrida, demandaria o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal nº 6.880/1980). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ALUNO APRENDIZ. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.331.086-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 3.9.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO COMO ALUNO-APRENDIZ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, observado o disposto no § 5º do mesmo dispositivo.” (ARE 1.087.423-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 12.12.2019).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Prequestionamento. Ausência.Aluno-aprendiz. Cômputo do período como tempo de serviço público para fins de aposentadoria. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o exame de legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.220.678-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 9.10.2019).



    Por fim, saliento que não procede a alegação de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, dado que o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior, mas apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS. DETRAN. REGISTRO DE FINANCIMENTO DE VEÍCULO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.388.133-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe de 12.9.2022).



     



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 45, § 4º, DA LEI Nº 8.212/1991. IRRETROATIVIDADE. PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM ATRASO. INCIDÊNCIA DE JUROS E MULTA SOMENTE A PARTIR DA EDIÇÃO DA MP Nº 1.523/1996. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 894.429-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.4.2016). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Servidor militar. Promoção por merecimento. Requisitos. Artigo 97 da CF. Violação. Não ocorrência. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma nem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança.” (RE 957.191-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 5.5.2017).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente